Tribunal: TJSP
Processo: 1012586-46.2023.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Claudia Carneiro Calbucci Renaux
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-27
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CANCELAMENTO DE CARTÃO RMC. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Ação de rescisão de contrato de cartão de crédito consignado. A sentença determinou o cancelamento do cartão condenando a parte autora ao pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios.
A parte autora interpôs recurso de apelação pugnando pela condenação da parte ré ao pagamento dos

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CANCELAMENTO DE CARTÃO RMC. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Ação de rescisão de contrato de cartão de crédito consignado. A sentença determinou o cancelamento do cartão condenando a parte autora ao pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios.
A parte autora interpôs recurso de apelação pugnando pela condenação da parte ré ao pagamento dos honorários advocatícios, observando os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a regularidade da condenação da parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios.
III. Razões de Decidir
3. Diante da ausência de requerimento administrativo de cancelamento do cartão, a parte autora deu causa à propositura da demanda, de modo que, pelo princípio da causalidade, deve arcar com os ônus de sucumbência. Destaca-se que os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil consubstanciam mero referencial.
IV. Dispositivo e Tese
4. Recurso da parte autora desprovido.
Tese de julgamento: 1. Quem deu causa à propositura da demanda deve arcar com os ônus de sucumbência; 2. Os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil consubstanciam mero referencial.